Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR SISTEMA DO PJE. NULIDADE DE CITAÇÃO. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA CITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, dependendo a validade do processo da sua higidez.
2. A inovação legislativa realizada pela Lei 14.195/21 prevê que a citação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 246 do CPC.
3. Conforme prevê o art. 246, § 1o - A, a ausência de confirmação, em até 3 dias úteis, contados da citação eletrônica, acarreta a citação por outros meios que não sejam os eletrônicos, como correios, oficial de justiça ou edital.
4. No caso em análise, o sistema do PJE registrou automaticamente a ciência do ato após o decurso do prazo de 10 (dez) dias para visualização pela parte citada. Portanto, não houve a confirmação da citação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.